Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724892-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OZANA DE SANTANA MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS NÃO VERIFICADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relação jurídica de caráter eminentemente empresarial, consoante a inteligência dos seus artigos 2o e 29. III. Constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004. IV. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu a alforria das instituições financeiras com relação à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar. VI. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000. VII. Na cédula de crédito bancário a capitalização mensal de juros é autorizada pelo artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004. VIII. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência na hipótese em que o credor acresce à dívida apenas multa e juros moratórios. IX. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, é ilegal convenção de pagamento de Tarifa de Abertura de Crédito em contratos posteriores a 30.4.2008. X. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 785, 798 e 803, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de título executivo extrajudicial, considerando que a cédula de crédito bancário está desacompanhada dos documentos que comprovam sua exequibilidade; b) artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, expondo que o acórdão recorrido, indevidamente, desconsiderou a exigência dos extratos bancários, que demonstrariam as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 3903152). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 785, 798 e 803, todos do Código de Processo Civil, e 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais defendidas pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005